Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 585 RECURSOS REPETITIVOS. STJ. PENA PECUNIÁRIA E ACESSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e da confissãodo acusado, cujo teste de etilômetro comprovou o estado de embriaguez.
2. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico, bastando para a sua consumação a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova.
3. Sendo o acusado multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Tema 585 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.
4. A pena pecuniária e a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
5. Recurso conhecido e provido.